Tribunal: TJPA
Processo: 0800272-96.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800272-96.2020.8.14.0000
PACIENTE: DOUGLAS DE BARROS VIANA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCES
SO Nº: 0800272-96.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: ALTAMIRA/PA

IMPETRANTE: RONALDO FERREIRA MARINHO (OAB/PA Nº 18.225-B)

PACIENTE: DOUGLAS DE BARROS VIANA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS
PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a inviabilidade de sua
substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública,
consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente,
apontado como integrante de facção criminosa –
Comando Classe A.

2. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

3.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Ronaldo Ferreira Marinho, em favor de
Douglas de Barros Viana
, denunciado nos autos nº 0006395-65.2019.8.14.0005, sob a acusação de supostamente ter praticado os crimes de associação criminosa armada, roubo circunstanciado –
por 04 vezes, em face de Aroldo, Eraldo, Rafael e José -,
extorsão mediante sequestro –
em face de Aroldo -,
estelionato –
sendo vítima Francisco Albino da Silva -
e
,
violação de domicílio –
em desfavor de Silvana Maciano de Souza
-, todos do Código Penal, além dos artigos 12 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA.

De acordo com a impetração, o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva em 28/06/2019, tendo postulado sua revogação, que foi indeferida pelo juízo tido coator.

Nessa linha, sustenta o impetrante que o coacto sofre constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, ante a manifesta carência de fundamentação idônea e ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação e manutenção da prisão, bem como por se tratar de medida extremamente desproporcional e desnecessária, configurando verdadeira antecipação de pena, mormente considerando que detém predicativos pessoais favoráveis.

Por esses motivos, requer a concessão liminar da ordem para pôr imediatamente em liberdade o paciente, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas e, ao final, a ratificação da medida.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, que, entendendo haver identidade com o
habeas corpus
nº
0811305-20.2019.8.14.0000, oriundo da mesma ação penal, determinou seu encaminhamento à minha relatoria
.

Realizada a redistribuição, reconheci a prevenção indicada, indeferi a medida liminar
, requisitei informações à autoridade apontada como coatora e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para parecer.

Informações prestadas (PJe - ID nº 2.727.908).

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo
conhecimento e
denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

Em que pese a combativa fundamentação engendrada pelo impetrante, não constato qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente.

As diretivas atacadas demonstram, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do coacto.

Nessa linha, reproduzo trechos da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva e do
decisum
que indeferiu sua revogação:

“Cuida-se de comunicação de prisão em flagrante de LUIS CARLOS DOS SANTOS MOTA, DOUGLAS DE BARROS VIANA E MARCOS VINÍCIUS NONATO DE SOUZA, qualificados à fl. 02, pela prática, em tese, dos crimes capitulados no art. 288 c/c art. 150, art. 159, art. 180, todos do Código Penal, bem como o art. 16, IV da Lei nº 10.826/03.

Consta nos autos que os Policiais Civis, em 27/06/2019, receberam uma denúncia de uma suposta vítima, não identificada, que relatou ser compradora de gado, e que, lhe foi ofertado compra de bovinos em valores abaixo do mercado, por meio de mensagens via whatsapp, tendo a vítima desconfiado que poderia se tratar de um golpe, já que dias antes um amigo seu fora vítima de extorsão, se dado de forma semelhante.

Em posse das informações os Policiais Civis continuaram a conversar com os flagranteados, por meio do dispositivo da vítima, que chegaram a marcar de se encontrar em uma residência localizada no Loteamento Bonanza para que a vítima pudesse acompanhá-los para vistoriar o gado objeto da possível transação. Na data e horário acordado, os policiais se deslocaram até o local designado pelo grupo, momento em que efetuaram a prisão dos acusados em posse de armas de fogo, bem como o material que seria, muito provavelmente, utilizado na empreitada criminosa.

Ouvidos, um flagranteado exerceu seu direito de ficar em silêncio e só falar em juízo, ao passo que outros dois flagranteados confessaram o intento criminoso do grupo.

Esclareça-se que há relatos das outras duas vítimas dos flagranteados, no delito consumado em 22/05/2019. (...)

Relatado o necessário. Decido. (...)

Sabe-se que indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização.

Nesse contexto, observa-se que para subsistir a prisão cautelar, se faz necessário que estejam presentes os pressupostos e um dos requisitos da prisão preventiva.

Os pressupostos, também chamados de
fumus comissi delicti,
são a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, os quais, no caso em debate, estão presentes.

Estando, pois, presentes os pressupostos, faz-se necessário que se observe a existência de pelo menos um dos requisitos da custódia preventiva, ou seja, o
periculum libertatis,
consubstanciado ou na garantia da ordem pública, ou na conveniência da instrução criminal, ou na garantia de aplicação da lei penal.

No caso dos autos, entendo que o
periculum libertatis
está sobejamente comprovado à medida que se faz necessário GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA.

É consabido que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o réu cometa novos delitos, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Ademais, a fim de se
GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, é recomendável, pelo menos por enquanto, a prisão dos representados de maneira cautelar, dada a forma com que foi perpetrada a ação criminosa.

Se não bastasse, há informações no auto, inclusive declarações de alguns dos próprios autuados, de que fazem parte da facção criminosa Comando Classe A – CCA, o que evidencia a periculosidade dos agentes, de modo que a concessão de liberdade aos acusados, ao menos neste momento, representa concreta ameaça ao sossego social.
(...)

Isto posto, com esteio na fundamentação acima,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
dos nacionais LUIS CARLOS DOS SANTOS MOTA,
DOUGLAS DE BARROS VIANA
E MARCOS VINÍCIUS NONATO DE SOUZA, com base no que dispõe o ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL BRASILEIRO”.

-------------------------------------------------------------------------------------

“Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva em favor de DOUGLAS DE BARROS VIANA (fls. 95/106), ao argumento de que o decreto de prisão encontra-se lastreado na gravidade abstrata do delito, referindo-se de forma genérica à garantia da ordem pública.

Assevera que o acusado está preso desde o dia 26/06/2019, em decorrência de prisão em flagrante, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 288, 150, 159 e 180, todos do CPB, c/c art. 16, IV, do Estatuto do Desarmamento.

Acrescenta que não houve fundamentação quanto ao descabimento de medidas cautelares diversas da prisão. Reitera a possibilidade de comparecer periodicamente em juízo, de não frequentar determinados locais, de não se ausentar da comarca e recolhimento noturno. Ao final, pugna pelo relaxamento da prisão ou a substituição da prisão preventivas por medidas cautelares diversas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público
manifestou-se pelo indeferimento, exaltando a necessidade concreta de garantia da ordem pública, por se tratar de associação criminosa com integrantes faccionados e perigosos, nos termos dos depoimentos colhidos preliminarmente, a reclamar uma intervenção mais enérgica do Poder Judiciário.

A decisão de fls. 153/155 havia determinado a intimação de Douglas de Barros Viana para regularização processual de seu patrono, por ausência de procuração nos autos.

É o suficiente relatório. Decido.

(...) Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, entendo, por hora, necessária a manutenção da segregação cautelar. A decisão de fls. 78/79, que decretara a custódia cautelar, fundamentou a
necessidade de sua imposição para salvaguardar a ordem pública, trazendo como elementos concretos o modus operandi do delito, bem como a declaração de alguns autuados pertencerem à organização criminosa denominada Comando Classe A – CCA, o que evidencia a periculosidade dos agentes, de modo que a concessão da liberdade aos acusados, ao menos neste momento, representa

concreta ameaça ao sossego social (fl. 78-v do APF).

Outrossim, o pleito de liberdade provisória foi renovado quando da realização da audiência de custódia, quando o magistrado atuante ratificou os termos da decisão anterior, consignando a ausência de elementos novos a justificar a mudança do entendimento jurídico que havia sido exposto.

Nesta toada, não há pertinência nas alegações do requerente, de que o decreto prisional é carente de fundamentação idônea e de que teria se embasado na gravidade abstrata do delito.
O auto de prisão em flagrante e inquérito pormenorizam as condutas supostamente perpetradas pelos agentes, demonstrando alto de grau de sofisticação nas ações delitivas, tendo se apropriado, aparentemente, de vultosas quantias, assinalando a possível prática em face de outras vítimas, que somente teria sido interrompidos pela atuação da autoridade policial.

Nesta toada, não obstante entender, de forma convicta, que a prisão preventiva antes da sentença condenatória é medida excepcional, entendo que estão configurados sobejamente os requisitos para manter o requerente custodiado, bem como os demais, pois a possibilidade de continuidade delitiva restou demonstrada, sendo necessário garantir a ordem social e evitar novas vítimas.

Outrossim, uma vez fundamentada a necessidade de decretação/manutenção da custódia provisória, por raciocínio jurídico lógico, resta afastada a insuficiência de outras medidas cautelares diversas da prisão. Logo, não obstante o comprometimento do denunciado DOUGLAS de comparecimento em juízo e desejo de cumprimento regular de outras proibições,
entendo que ambas não são idôneas a impedir a prática de outras infrações, dada a participação de agentes faccionados na associação criminosa, e portanto, com maior periculosidade e dificuldades de enfretamento, pela dispersão de membros e sistematização.

Por fim, verifico que a instrução do processo está designada para o dia 30 de janeiro de 2020, quando o magistrado terá mais elementos de prova para a manutenção ou revogação da preventiva, não se justificando, por hora, sua modificação.

CONCLUSÃO

Isto posto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e de fixação de medidas cautelares diversas em relação a DOUGLAS DE BARROS VIANA”. (Grifos nossos).

A simples leitura das decisões reproduzidas
demonstram a imprescindibilidade de manutenção da constrição cautelar do paciente
,
sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública,
consubstanciada no
modo de proceder
[1]
e
na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa –
Comando Classe A.

De mais a mais, é sabido que a decretação da prisão preventiva, desde que presentes os seus requisitos autorizadores, não configura antecipação da pena, muito menos violação ao princípio da presunção de inocência, possuindo exclusivamente natureza cautelar.

Nesse contexto, comprovada a necessidade da prisão preventiva, incabível sua conversão em medidas cautelares alternativas, por certo, ineficazes no caso concreto, tendo o juízo tido coator enfatizado
que: “
há informações nos autos, inclusive declarações de alguns dos próprios autuados, de que fazem parte da facção criminosa Comando Classe A – CCA, o que evidencia a periculosidade dos agentes, de modo que a concessão de liberdade aos acusados, ao menos neste momento, representa concreta ameaça ao sossego social
”,
além de concluir que “
não são idôneas a impedir a prática de outras infrações, dada a participação de agentes faccionados na associação criminosa, e portanto, com maior periculosidade e dificuldades de enfretamento, pela dispersão de membros e sistematização”
.

Por fim, não é demasiado lembrar que as
condições subjetivas favoráveis
do paciente não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (v.g. 455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 05/03/18, Publicação em 05/03/18).

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço e denego a ordem
.

É como voto.

Belém, 03 de março de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
Consta na denúncia que:
“
os denunciados associaram-se para fins de cometer crimes de violação de domicílio, posse de arma de fogo de uso restrito, extorsão mediante sequestro, estelionato e roubo, fazendo-se passar por vendedores de bovinos.

O acusado Jacundá era o responsável por fazer o contato telefônico com as vítimas ofertando o gado, e
repassa as informações aos denunciados Luís, Marcos e Douglas
, bem como, indicava a conta corrente que deveria ser transferido o dinheiro fruto do sequestro. (...)

Foi apurado que no dia 19/06/2019 a vítima Aroldo, recebeu, via whatsapp, uma proposta de um indivíduo que se identificou como Paulo, para compra de um rebanho bovino localizado em Altamira, ocasião em que foram enviadas fotografias e vídeos do suposto rebanho e iniciada a negociação, acertando as partes de se encontrarem pessoalmente em Altamira no dia 21, no bairro Bonanza, onde finalizaram o contrato. Aroldo, no dia e local marcados, se deslocou em companhia do seu amigo Eraldo.

Chegando, no bairro Bonanza, Altamira/PA, as vítimas (Aroldo e Eraldo) foram abordadas por três dos acusados (Douglas, Luis Carlos e Marcos) e colocados dentro de um galpão. Os acusados estavam ostensivamente armados.

Durante a abordagem das vítimas Eraldo e Aroldo, chegaram no local Rafael do Amaral Rodrigues e seu genitor José Rodrigues, com o fim de buscar uma encomenda no galpão usado pelos criminosos.

Surpresos com a chegada de Rafael e José, os acusados decidiram render e subtrair, mediante ameaça de arma de fogo, os objetos que estavam em poder de Rafael e José, mantendo-os em restrição de liberdade
. (...)

Momento seguinte, os denunciados Douglas, Luís Carlos e Marcos Vinícius deixaram Rafael e José no galpão, afirmando que as mesmas só deveriam sair do local depois de 02 horas, e conduziram Aroldo e Eraldo para uma região de mata. (...)

Aroldo foi constrangido mediante grave ameaça e enquanto era mantido em restrição de liberdade, a manter contato telefônico com seu empregador e convencê-lo a fazer depósito bancário da quantia exigida pela quadrilha, afirmando que se tratava de um bom negócio a compra do rebanho.

Desta feita,
Francisco Albino da Silva, sócio da empresa que Aroldo é funcionário, induzido em erro, mediante meio fraudulento, creditou R$120.000.00 na conta especificada pelos acusados
”.

Belém, 06/03/2020